Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708987-66.2020.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LA'CASA RESTAURANTE LTDA - ME, ADENILTON PIAS DE ALMEIDA, AURIZELIA RIBEIRO DOURADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. O Apelante requereu a desistência do recurso, consoante a petição Id. 3470966. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora